Tribunal: TJMT
Processo: 1026277-58.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026277-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (IMPETRANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), JOELSON PEREIRA ALVES - CPF: 049.393.141-46 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JOELSON PEREIRA ALVES - CPF: 049.393.141-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que o paciente não possui longa criminal e a quantidade de droga apreendida não é expressiva
. Além disso, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Gabriel Edmundo Cassiotti da Silva e Iuri Seror Cuiabano, em prol de
Joelson Pereira Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de novembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002797-18.2020.8.11.0011, em trâmite no Juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustentam, os impetrantes, a ilegalidade do flagrante diante do abuso de autoridade por parte dos policiais militares que invadiram a residência do paciente, não permitiram ao causídico o acompanhamento da diligência e não portavam autorização judicial para a realização de buscas.

Asseveram, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da referida medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porquanto o juízo de primeiro grau teria fundamentado a ordem constritiva em elementos genéricos.

Salientam, além disso, que
o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito, não integra organização criminosa, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido no dia 14 de dezembro de 2020, pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, que determinou a soltura do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I e IV, do art. 319, do Código de Processo Penal, como se observa da decisão juntada no ID 70453975.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID 70855459, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID n. 72545457, opinou pela denegação da ordem, com a revogação da liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de nulidade das provas apreendidas no domicílio de Joelson Pereira Alves, por ausência de mandado judicial, é imperioso reconhecer que não assiste razão aos impetrantes, eis que a situação de flagrância permanente da situação sob exame permitia aos policiais militares entrarem no imóvel e prenderem cautelarmente o paciente e o usuário de drogas Cristiano Batista, independentemente da existência prévia de mandado de prisão, muito menos de busca a apreensão.

Com efeito, é possível se inferir dos elementos de convicção que instruem estes autos, que os integrantes da Polícia Militar receberam denúncias de que o usuário de drogas Cristiano Batista iria se deslocar até a boca de fumo conhecida como “Boca do Ganzela” para adquirir entorpecentes. Os agentes estatais narram, também, que em dado momento observaram a entrada e saída de usuários de drogas na residência do paciente, motivo pelo qual fizeram a abordagem e apreenderam duas porções grandes de substância análoga à cocaína no bolso do paciente, as quais pesaram 13,7g (treze gramas e sete centigramas), situação, essa, que autoriza concluir que existia justa causa para que fosse efetuada a prisão em flagrante dele.

Ademais, a situação de flagrância era contínua, pois em se tratando de tráfico de entorpecentes - crime de natureza permanente -, como é cediço durante todo o período de recebimento da droga, transporte, seu recebimento e posterior revenda, está configurada,
a priori
, a prática da infração, até porque todos esses verbos se amoldam ao preceito primário incriminador do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando o tema no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói no caso sob exame.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, analisando especificamente hipóteses de tráfico de entorpecentes e, considerando a natureza da infração penal, firmou o mesmo entendimento, conforme pode ser visto no recente julgado, abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia.

Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade.

- Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)
Destacamos

Logo, dada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do tráfico de entorpecentes, no caso destes autos, é de todo irreprochável a entrada dos policiais militares na residência do paciente para colheita e apreensão de provas, bem como para efetuarem a prisão em flagrante dos envolvidos, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores acima citada, daí por que não há nenhuma ilegalidade ou nulidade nos atos praticados.

Dessa forma, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se pode falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do paciente: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos.

No entanto, no que diz respeito as alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, têm razão os impetrantes, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão provisória do increpado, quais sejam: a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação a Joelson.

A propósito, juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...] Tratam os autos de comunicação de prisão em flagrante de Joelson Pereira Alves, o qual teria, em tese, cometido o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com o auto de prisão em flagrante vieram o exame de corpo de delito do custodiado, formulário de identificação de fatores de risco para a Covid-19 e fotografias do autuado, observando-se o disposto na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do flagrado, pela destruição do entorpecente apreendido e por autorização para extração de dados do aparelho telefônico apreendido (ID 43428311).

O Ministério Público opina pela homologação do auto de prisão e pugna pela decretação da prisão preventiva do autuado, assim como pelo deferimento dos pedidos formulados pela autoridade policial (ID 43470532).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, certifique-se nos autos da execução penal de NU 732-77.2014.8.11.0011 que o reeducando Cristiano Batista foi localizado com material entorpecente pela Polícia Militar, trasladando-se para o referido feito cópia do boletim de ocorrência e cópia do termo de depoimento de Cristiano Batista.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Compulsando detidamente os autos, denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o autuado na forma instituída pelo artigo 304 do CPP.

Consta, ainda, a nota de culpa constando o artigo em que foi incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado ao autuado a comunicação de sua prisão à pessoa por ele indicada.

Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o autuado foi preso enquanto praticava o delito de tráfico de drogas, vez que, a princípio, teria consigo substâncias entorpecentes, as quais teria acabado de entregar a pessoa de Cristiano Batista, tudo nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP.

Ante todo o exposto, HOMOLOGO o auto e passo a análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva.

II – DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Nesta senda, verifico que se encontram presentes nos autos os pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, conforme passo a elucidar.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório administrativo, termo de apreensão, laudo de exame preliminar de constatação da droga, assim como pelos depoimentos de testemunhas do delito.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos das testemunhas do delito.

Neste sentido, os Policiais Militares ouvidos em sede policial relataram que receberam informações anônimas de que Cristiano Batista iria adquirir entorpecente no local conhecido como “Boca do Ganzela”. Assim, os castrenses relataram que se deslocaram até o local das denúncias e lá avistaram Cristiano Batista saindo da casa do autuado, o qual é conhecido justamente pelo vulgo de “Ganzela”. Ante isso, os Policiais relatam que realizaram a abordagem de Cristiano e com ele encontraram uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Ademais, verificando que o autuado Joelson estava na área de sua residência e ali teria dispensado uma sacola plástica, os Policiais Militares teriam também realizado a abordagem deste, ocasião em que localizaram considerável quantidade de entorpecente na sacola dispensada. Por fim, os Militares relataram que na residência do autuado foram encontradas sacolas cortadas para o embalo de entorpecente, tesoura e inúmeras moedas.

Nestes termos, em que pese a negativa do autuado, verifico dos depoimentos prestados em sede policial que estão presentes nos autos os necessários indícios de autoria em relação ao autuado.

Neste sentido, se faz importante destacar que as circunstâncias concretas do delito exigem providência mais enérgica por parte do Estado.

Isso porque, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos prestados em sede policial, o autuado foi surpreendido em posse de considerável quantidade de entorpecente e em circunstâncias que indicavam que este vinha fazendo de sua residência um verdadeiro ponto comercial para venda de entorpecentes, o que fomenta a prática de inúmeros outros crimes nesta urbe, em especial crimes patrimoniais e crimes contra a pessoa, colocando-se em risco a ordem pública desta comarca.

Neste sentido, insta destacar também que, além do entorpecente apreendido, o qual estava embalado em pedaços de sacola plástica de cor cinza escura, foram apreendidos na residência do autuado diversos utensílios usualmente empregados no preparo e refino do material ilícito, dentre eles uma sacola plástica idêntica a utilizada para embalar o entorpecente apreendido, o que corrobora a informação de que o autuado utiliza sua residência para preparar e comercializar entorpecentes.

Não bastassem as circunstâncias anteriormente indicadas, verifica-se do laudo de constatação preliminar do entorpecente que o material apreendido em posse do autuado se trata de cocaína, químico este com alto valor de mercado e extremo poder viciante e degenerativo, corroborando-se a gravidade concreta do delito ora discutido.

Assim, além da gravidade concreta dos fatos apurados, o
modus operandi
empregado na execução do delito atesta a periculosidade exacerbada do autuado que estaria fazendo uso de sua residência para comercializar entorpecentes de extremo poder viciante e degenerativo, circunstâncias estas que fomentam a prática de inúmeros outros crimes nesta urbe.

Desse modo, indispensável para a ordem pública a segregação preventiva do autuado, considerando-se que o
modus operandi
empregado na execução do delito atesta a sua periculosidade exacerbada.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado Joelson Pereira Alves (qualificado no APF) e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.

Vale a presente decisão como mandado de prisão, lance-se no BNMP.

[...].
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que a sua prolatora não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, sobretudo porque ele não possui ficha criminal.

De mais a mais,
observa-se do laudo pericial de constatação que teriam sido apreendidas na posse do paciente apenas 2 (duas) porções de cocaína, pesando
13,7g (treze gramas e sete centigramas)
, algo que autoriza deduzir que a quantidade não é deveras expressiva para justificar a prisão preventiva.

Motivo pelo qual, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pela prolatora da decisão reprochada, segundo os quais “
além da gravidade concreta dos fatos apurados, o
modus operandi
empregado na execução do delito atesta a periculosidade exacerbada do autuado que estaria fazendo uso de sua residência para comercializar entorpecentes de extremo poder viciante e degenerativo, circunstâncias estas que fomentam a prática de inúmeros outros crimes nesta urbe”
são genéricos e desvinculados de qualquer base empírica e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Desse modo, fica evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual a prisão preventiva de Joelson Pereira Alves não se justifica, porquanto, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha de pensamento, deve ser registrado, ainda, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.
(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas pela juíza em substituição legal nesta Corte de Justiça, em decorrência da decisão liminar, abaixo reproduzidas:

1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

2) proibição de ausentar-se da Comarca;

3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), caso repute necessário.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Joelson Pereira Alves
, e, via de consequência, concedo em parte a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021